Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005162-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DE MIRANDA - CPF: 069.407.229-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (IMPETRANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
OCORRÊNCIA
– DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PACIENTE IDOSO QUE APRESENTAVA QUADRO DE CONFUSÃO MENTAL NO MOMENTO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – PRIMARIEDADE – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Tratando-se de indivíduo idoso, primário e que, no momento do fato, apresentava quadro de confusão mental, afigura-se desarrazoada a prisão preventiva, sobretudo quando o delito não envolve violência ou grave ameaça e a ordem pública puder ser adequadamente tutelada por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por

Samuel Ferreira Vasconcelos

e

André de Albuquerque Teixeira da Silva
em favor de
Pedro Vieira de Miranda
, apontando como autoridade coatora
o
Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba
, que mantém preso preventivamente o paciente, suspeito da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Os impetrantes relatam que a prisão em flagrante do paciente ocorreu após sua nora, que é vizinha dele, ter informado à Polícia Militar que ele havia efetuado disparos de arma de fogo para cima a fim de a intimidar, mas, na realidade, o paciente teria efetuado tais disparos a fim de inibir a ação de quatro indivíduos que teriam adentrado o quintal de sua residência e tentado arrombar a porta da casa.

Alegam que a segregação provisória é medida desproporcional ao regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação, bem como argumentam que o paciente é idoso, aposentado, possui residência fixa e não possui antecedentes criminais.

Outrossim, afirmam que o paciente “
não está bem de saúde, apresentando desequilíbrios mentais

(...)
, necessitando, assim, realizar TRATAMENTO MÉDICO COM URGÊNCIA
”
(
sic
).

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia ou a sua substituição pela medida cautelar de monitoração eletrônica ou pela prisão domiciliar (Id. n. 204872663).

Juntam documentos (Ids. n. 204872677 a 204872699).

A liminar foi
deferida em parte
, com
a suspensão da prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo deste
writ
e com a imposição das medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, proibição de manuseio de armas de fogo e proibição de prática de qualquer outro ato criminoso (Id. n. 204931154).

O impetrado prestou informações (Id. n. 205867164).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 206256168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

E, no mérito, entendo que a ordem merece ser concedida em parte, confirmando-se a liminar.

Antes, porém
, é necessário registrar que eventual controvérsia acerca da dinâmica dos eventos que culminaram na prisão no paciente não é passível de ser dirimida na via estreita da ação de
habeas corpus
, porquanto esta não comporta dilação probatória, atividade afeta à persecução penal propriamente dita.

Ademais, afiguram-se impertinentes conjecturas lastreadas no assim chamado princípio da homogeneidade, no sentido de que o regime inaugural de cumprimento de pena em caso de condenação seria menos severo que a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminente cautelar, sendo decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a prisão de decorrente de condenação leva em consideração fatores como a justa reprovação do crime.

Apesar disso, os elementos informativos constantes dos autos colocam em dúvida a necessidade da privação da liberdade ambulatorial do paciente. Com efeito, observo que o paciente é idoso de 76 anos, tecnicamente primário (embora tenha sido preso em flagrante e colocado em liberdade provisória na véspera dos fatos, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua nora e vizinha), e o delito aqui apurado, qual seja, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não envolve violência ou grave ameaça a pessoa.

Não fosse o bastante, verifico que as declarações prestadas na delegacia de polícia pelo policial militar Claudinei Alves da Silva colocam em xeque a própria higidez psíquica do paciente. Transcrevo os trechos mais relevantes desse depoimento:

“
QUE ao chegar ao lado da casa da comunicante, este depoente foi recebido pelo senhor
PEDRO VIEIRA DE MIRANDA
; QUE o senhor
PEDRO
relatou que quatro pessoas adentraram em seu quintal e que tentaram arrombar a porta para entrar em sua casa; QUE o senhor
PEDRO
informou a GUPM que tinha uma arma de fogo revólver calibre .357 e que efetuou vários disparos para cima para inibir a presença dos suspeitos; QUE o senhor
PEDRO VIEIRA
a todo momento relatava que tinha duas pessoas dentro de seu veículo, porém após revista no local ninguém foi encontrado; QUE em conversa com a comunicante, RAQUEL DO PRADO, ela relatou que não percebeu a presença de ninguém no local, apenas barulhos de tiro; QUE este depoente ao conversar com senhor
PEDRO VIEIRA
notou que ele não estava bem da cabeça, não falava coisas que fizesse sentido, relatou que não dorme a quatro dias aproximadamente e se encontrava com a respiração muito ofegante; QUE o senhor
PEDRO
fez uso de remédios para se acalmar e em seguida foi feito revista no local
”
(Id. n. 204872677, pp. 7-8;
sic
).

Nesse contexto, considerando que os impetrantes informaram que o paciente se mudará para a residência de sua filha, Elizangela Susana de Miranda, na zona rural da cidade de Nova Santa Helena, a aproximadamente 60km da casa da suposta ofendida (sua nora, com quem possui histórico de desentendimentos), concluo que a ordem pública e a própria incolumidade física da vítima podem ser tuteladas de maneira eficaz com gravame muito menor à liberdade de locomoção do paciente, com a imposição de medidas cautelares mais brandas e que melhor se coadunam com sua saúde mental aparentemente debilitada.

Diante do exposto,
em dissonância do parecer ministerial e confirmando a liminar deferida,
concedo em parte
a ordem para substituir a prisão preventiva de
Pedro Vieira de Miranda
pelas
medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, proibição de manuseio de armas de fogo e proibição de prática de qualquer outro ato criminoso, sob pena de restabelecimento da custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024